Tribunal: TJBA
Processo: 8001190-59.2018.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001190-59.2018.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE

Advogado(s)
:
DIOGO SANTIAGO DA COSTA, JANIDES ALVES PINHEIRO, MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS, ANDRE REQUIAO MOURA, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO registrado(a) civilmente como PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: CELMA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA DULCE FERNANDES COSTA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. MORTE DA FILHA PARTURIENTE E DA NETA NATIMORTA DA POSTULANTE. ERRO MÉDICO. PARTO COM FÓRCEPS. IMPERÍCIA OBSTÉTRICA. ÓBITO FETAL NO HOSPITAL ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO,
SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE-XIQUE (HOSPITAL JULIETA VIANA)
.
ÓBITO MATERNO NO HOSPITAL INTEGRANTE DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, HOSPITAL REGIONAL DE IRECÊ DR. MARIO DOURADO SOBRINHO SOB GESTÃO DAS OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE - OSID, ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRATO DE GESTÃO QUE NÃO AFASTA O DEVER ESTATAL DE PRESTAR E FISCALIZAR O SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CUIDADOS PROCEDIMENTAIS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA GESTANTE E DO FETO. ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO E TARDIO. PROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS AGENTES E OS EVENTOS DANOSOS. CONDENAÇÃO DA SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE (HOSPITAL JULIETA VIANA) EM R$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E DO ESTADO DA BAHIA,
HOSPITAL REGIONAL DR. MÁRIO DOURADO SOBRINHO (HOSPITAL REGIONAL DE IRECÊ),
EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). DUPLA MORTE. ÓBITO DA PARTURIENTE E DO FETO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. APELAÇÕES CÍVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
LEVANTADA PELO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR REJEITADA. NEGLIGÊNCIA DURANTE TODO O ATENDIMENTO MÉDICO DA PACIENTE. EVIDÊNCIA. PROVA PERICIAL, DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL SATISFATÓRIAS. DEFESA EMBASADA EM MEROS E FRÁGEIS ARGUMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DA BAHIA E DA SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE (HOSPITAL JULIETA VIANA). ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO INDENIZÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INESTIMÁVEL. DUAS MORTES. FIXAÇÃO EM QUANTIA SUPORTÁVEL PELOS OFENSORES E SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DA OFENDIDA, SEM PROPORCIONAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8001190-59.2018.8.05.0277
, em que figuram como apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e a

SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE XIQUE XIQUE (HOSPITAL JULIETA VIANA)
e como apelada
CELMA ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça